Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator